Tribunal: STF
Processo: RHC 238170
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado e associação criminosa. Condenação penal com trânsito em julgado. Regime inicial fechado. Fundamentação idônea. Circunstância judicial desfavorável. Culpabilidade e consequências do delito. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ettore Felipe Norbiato Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 861.163/MG (eventos 28 e 33).



    O Recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa (arts. 155, §4º, I e IV, e 288, caput, do Código Penal) (evento 6). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a possibilidade de fixação de regime inicial menos gravoso para cumprimento da pena. Aponta que a imposição do regime fechado padece de fundamentação idônea. Requer o direito de iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. 



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso e, sucessivamente, pelo seu desprovimento (evento 58).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. WRIT MANEJADO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. PENA INFERIOR A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Sodalício. 



    2. Manifesta ilegalidade não configurada. Descabimento de concessão de ordem ex officio. 



    3. Tratando-se de pena reclusiva superior a 4 (quatro) e que não exceda a 8 (oito) anos, não há desproporcionalidade na imposição do regime inicial fechado – imediatamente mais gravoso –, se presente circunstância judicial desfavorável. Precedentes. 



    4. A questão relativa ao quadro clínico do Agravante não foi analisada pela Corte local, o que impede o exame deste Sodalício sobre a matéria sob pena de indevida supressão de instância. 



    5. Agravo regimental desprovido.” 



    Inicialmente, observo que a questão arguida no presente recurso ordinário em habeas corpus é resultante de sentença condenatória transitada em julgado. As matérias suscitadas no presente feito puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte Estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do habeas corpus originário.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer maneira, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.



     



    Ao ratificar o regime inicial estabelecido nas instâncias antecedentes, o acórdão recorrido assentou que “Tratando-se de pena reclusiva superior a 4 (quatro) e que não exceda a 8 (oito) anos, não há desproporcionalidade na imposição do regime inicial fechado – imediatamente mais gravoso –, se presente circunstância judicial desfavorável”.



    Assim, não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal – primariedade e pena entre 04 e 08 anos – para o cumprimento da pena em regime semiaberto, foram apontados fundamentos idôneos na primeira fase para justificar a imposição do regime mais gravoso – “as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do delito”. 



    Nesse prisma, “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.” (HC 216.707-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.08.2022); “A fixação do “regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da gravidade concreta do delito (HC 156.955-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje de 06.9.2018). Precedentes” (HC 221.410 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022). Na mesma linha, cito: HC 234.196-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 228.008-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.10.2023; HC 202.447-AgR, Rel.. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.02.2022; HC 202.956-AgR-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.02.2022. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente